Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744587-91.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JAIRO MACHADO CORDOVA JUNIOR D E C I S Ã O 1. O Ofício n. 127/2024 – 1a Vara Cível de Sobradinho, subscrito pela eminente Juíza de Direito Luciana Pessoa Ramos, reitera anterior pedido de penhora no rosto dos autos, nesses termos: Reitero os termos da decisão com força de ofício encaminhada a esse Juízo em 01/04/2024, proferida nos autos da Ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) no 0707637-39.2021.8.07.0006, proposta por TYAGO PEREIRA BARBOSA (CPF: 698.917.531-15) e JARDIM DE INFANCIA PASSO A PASSO LTDA - ME (CPF: 38.054.631/0001-66), contra JAIRO MACHADO CORDOVA JUNIOR (CPF: 744.427.322-72), em trâmite nesta Primeira Vara Cível de Sobradinho, cujo teor segue abaixo, em razão da penhora no rosto dos autos no 0744587- 91.2023.8.07.0001, em curso nesse Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o limite de R$ 25.275,00 dos créditos pertencentes a JAIRO MACHADO CORDOVA JUNIOR, CPF: 744.427.322-72, e que até a presente data houve resposta ou anotação no sistema acerca da referida penhora. O reportado documento é endereçado ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Considerando que os autos estão no segundo grau de jurisdição, os autos vierem conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. 2. Examinando os autos, verifica-se que, em decisão de 15/2/2024, o Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, deduzido cumprimento de sentença n. 0707637-39.2021.8.07.0006, mas indeferiu o pleito de penhora sobre o veículo M. BENZ/1938 S, placa HBG6151 (ID 62309964), in verbis: Defiro a penhora de eventuais créditos que couberem à ora parte executada JAIRO MACHADO CORDOVA JUNIOR, até o limite do débito em execução nestes autos - R$ 25.275,00 - derivados do processo número 0744587-91.2023.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no qual o devedor figura na condição de embargante. Como o processo em que a constrição será realizada tramita por suporte eletrônico, a comunicação da penhora ora determinada ocorrerá por meio do próprio PJe. Recebida a comunicação, o Diretor de Secretaria ou o Diretor de Secretaria Substituto serventia destinatária da ordem deverá lavrar o termo de penhora, bem como encaminhar o termo de penhora lavrado a este Juízo, no prazo de 2 dias, tudo nos termos da Portaria Conjunta n. 17 de 14/02/2019. O Diretor de Secretaria ou o Diretor de Secretaria substituto responsável pela penhora fica nomeado como depositário, nos termos do art. 6o da Portaria Conjunta n. 17 de 14/02/02/2019. Toca ao aludido juízo averbar a penhora, com destaque, nos autos pertinentes (art. 860 do CPC), com ulterior comunicação a esta unidade judiciária. A resposta poderá ser encaminhada diretamente a este Juízo por meio de comunicação eletrônica ou por meio do e-mail institucional, com menção do número deste processo, no seguinte endereço: Setor Central Administrativo e Cultural A, sala B-105, 1 andar, ala B, Sobradinho, BRASÍLIA - DF - CEP: 73010-501, telefone (61) 31033003, horário de atendimento 12h às 19h, email: 1vcivel.sob@tjdft.jus.br. Por fim, com a juntada da resposta do aludido juízo, acerca da averbação da penhora, a parte executada deverá ser intimada pela Curadoria Especial, para, querendo, ofertar a impugnação, no prazo de 15 dias (30 considerando a dobra legal). Confiro força de ofício a esta decisão. Quanto ao pedido de penhora dos veículos, anoto que o Documento Único de Transferência (DUT) apresentado ao Id 185841950, em relação a ambos os veículos, encontra-se ilegível. Conforme documentos em anexo, ambos os veículos estão registrados em nome de terceiro, o que impede a anotação de penhora sobre os bens. Ainda, em que pese a comunicação de venda constante no veículo M.BENZ/1938 S, placa HBG6151, o bem continua registrado em nome de terceiro. Portanto, indefiro o pedido de penhora de veículo formulado pela parte exequente. A Secretaria do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho encaminhou expediente em 31/3/2024 (ID 62309964), ad litteris: A(o) Senhor(a) Gestor(a), Em observância ao disposto no art. 2 da Portaria Conjunta no 17/2019 deste Tribunal, comunico a determinação de penhora no rosto dos autos no 0744587-91.2023.8.07.0001, em trâmite nesse Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o limite de R$ 25.275,00 dos créditos pertencentes a JAIRO MACHADO CORDOVA JUNIOR, CPF: 744.427.322-72, conforme consta na decisão com força de ofício abaixo transcrita. A determinação de penhora foi proferida pela MM. Juíza de Direito Luciana Pessoa Ramos, nos autos Ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) no 0707637- 39.2021.8.07.0006, proposta por TYAGO PEREIRA BARBOSA (CPF: 698.917.531-15); JARDIM DE INFANCIA PASSO A PASSO LTDA - ME (CPF: 38.054.631/0001-66), contra JAIRO MACHADO CORDOVA JUNIOR (CPF: 744.427.322-72), em trâmite nesta Vara Cível. Em decisão de 5/4/2024, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a anotação da penhora (ID 62309966), in verbis: Ciente do ofício de ID 191530208, que deferiu nos autos de no 0707637-39.2021.8.07.0006, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sobradinho, a penhora no rosto destes autos dos créditos pertencentes a JAIRO MACHADO CORDOVA JUNIOR, CPF: 744.427.322-72. À Secretaria: Ante o exposto, anote-se a penhora no rosto dos autos. Após, faça-se concluso para Sentença. Na sequência, sobreveio a sentença ao ID 62309969, que julgou procedente os embargos opostos por Jairo Machado Cordova Junior, para determinar o cancelamento dos gravames incidentes sobre os veículos M.Benz/1938 S, Placa HBG 6151, 2004/2004 e REB/Rossetti SRBA ST3.25, Placa NFC 2006, 2004/2004. A apelação interposta pelo credor, Banco do Brasil S.A., foi desprovida, conforme Acórdão n. 1917633 (ID 63995095), disponibilizado no DJe em 17/9/2024. Consultando “Expedientes” no PJe, consta que o prazo para manifestação de Jairo Machado Cordova Junior (apelado) e do Banco do Brasil S.A. (apelante) decorreu em 9/10/2024. A despeito da ordem emanada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para anotação da penhora, o Ofício n. 127/2024 – 1a Vara Cível de Sobradinho noticia o seu não cumprimento. 3. Ante o exposto, certifique a Secretaria da 7a Turma Cível o trânsito em julgado do Acórdão n. 1917633 (ID 63995095) e, na sequência, encaminhem os autos ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, observando-se a decisão ao ID 62309966. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora